Tribunal: CARF
Processo: 10380.720059/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720059/2008-18
ACÓRDÃO
3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 37742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-31.878 (fl
3742-3769), proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo a glosa de créditos da Contribuição da
Cofins-Exportação apurados no regime não cumulativo referente ao 2o trimestre de 2006.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que não reconheceu o crédito de ressarcimento formulado no PER no
04986.00752.181207.1.1.09-7712, no valor de R$ 841.588,47, relativo a crédito da
contribuição da Cofins Não-Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referente ao
2o trimestre de 2006 (art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003). Por
conseguinte, não foram homologadas as compensações declaradas na DCOMP no
22179.84672.181207.1.3.09-5490.
2. De acordo com o Despacho Decisório (fls 34943/34948), lastreado pela
Informação Fiscal (fls 34797/34941), o não reconhecimento do crédito está assim
fundamentado:
“Para verificar a regularidade e integridade do crédito pleiteado nos autos a
Empresa Interessada foi submetida ao procedimento fiscal autorizado pelo MPF
n° 03.0.01.00-2012-00006-0, pelo qual foram averiguadas as operações geradoras
de créditos de PIS/Pasep e Cofins pela sistemática da não-cumulatividade no ano-
calendário de 2006.
Da leitura da Informação Fiscal produzida pelo Serviço de Fiscalização desta
DRF/Fortaleza, às fls. 34.797/34.941, verificou-se que no período auditado a
empresa utilizou-se de práticas fraudulentas na obtenção de créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins. Por meio de transações com
empresas fictícias, que simulavam a venda de insumos (café não torrado - NCM
0901.1), a Empresa Interessada burlava as operações com pessoas físicas,
produtores rurais, reais fornecedoras do insumo. Neste caso, ficou comprovado o
beneficiamento de créditos apurados com alíquotas máximas das referidas
contribuições, quando deveria ter obedecido a previsão legal relativa ao crédito
presumido, oriunda da Lei n° 10.925/2004, que estabelece alíquotas reduzidas.
Consta da referida Informação Fiscal que o esquema fraudulento foi desvendado
pela operação "Tempo de Colheita", efetivada pela DRF/Vitória, e pela "Operação
Robusta", deflagrada pela DRF/São José do Rio Preto. Em tais operações especiais
de fiscalização a Receita Federal do Brasil constatou que o esquema de emissão
de notas fiscais inidôneas por pseudo-atacadistas de café era generalizado e
persistente, tendo beneficiado indústrias e exportadores de café situados de
norte a sul do Brasil.
Fl. 37743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
3
Na Informação Fiscal supradita há a referência ao Termo de Descrição dos Fatos,
resultante da "Operação Robusta", que consta dos autos do processo
administrativo fiscal n° 16004.720665/2011-02, onde são apresentadas as provas
levantadas pela RFB na operação "Tempo de Colheita", relativamente às
empresas fornecedoras de notas fiscais inidôneas à Santa Clara Indústria e
Comércio de Alimentos S/A (atual Três Corações Alimentos S/A). Ao longo da
referida Informação há um exaustivo relato sobre como funcionava o esquema de
fraudes de notas fiscais que envolvia as maiores indústrias e exportadoras de café
no país, ficando evidente a participação da Empresa Interessada nas transações
investigadas (vide fls. 34.849/34.850).
Do exame das notas fiscais referentes à aquisição de café cru pela Santa Clara a
Fiscalização constatou que inúmeras delas foram emitidas por pessoas jurídicas
em situação cadastral "Inapta" ou "Baixada" por serem Inexistentes de Fato,
sendo diversas destas empresas referidas nas investigações comandadas pelas
operações já citadas.
Consta às fls. 34.798/34.799 a relação dos CNPJ que mantiveram transações
comerciais com a Santa Clara (venda de café), ao longo de 2006.
Consta ainda dos autos que a Empresa computou no cálculo de créditos de PIS e
Cofins diversas aquisições de combustíveis e lubrificantes (CFOP 1653 e 2653),
referentes a gás natural, nitrogênio e óleo diesel, que no entanto, não integraram
efetivamente o processo produtivo no período auditado. Tal constatação partiu
da análise das informações técnicas sobre o processo produtivo e do
demonstrativo de notas fiscais que constituíram insumos -lubrificantes e
combustíveis, apresentados pela Empresa, às fls. 16.179/16.207.
Na Planilha de Cálculo, constante dos autos às fls. 137/180, o Serviço de
Fiscalização demonstrou, mensalmente, a apuração dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e para a Cofins no ano-calendário 2006, partindo dos valores
apurados pela Empresa nos Dacon do período.
O ajuste dos créditos de PIS e Cofins efetivado pela Fiscalização tomou por base a
exclusão das notas fiscais emitidas pelas empresas "noteiras" (às fls. 94/136), a
exclusão das notas fiscais de combustíveis e lubrificantes não utilizados no
processo produtivo (às fls. 77/93), ambas constantes da Linha 02 das Fichas 06A e
16A, e ainda, a reclassificação dos créditos oriundos das compras guiadas por
notas fiscais emitidas por pseudo-atacadistas como créditos presumidos, posto
que originados de aquisições de pessoas físicas, conforme valores constantes da
Linha 26 das mesmas Fichas 06A e 16A, "Créditos Presumidos - Atividades
Agroindustriais".
3. Como conseqüência, o crédito da contribuição corresponde ao demonstrado no
quadro abaixo:
Fl. 37744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
4

4. Por sua vez, o crédito apurado foi imediatamente utilizado na dedução da
contribuição devida no mês de julho de 2006, dando azo ao que o próprio
contribuinte fizera na ficha 24 do Dacon (fl 179). Dessa forma, nada restou para
ser ressarcido ou compensado.
5. Cientificado do decisório em 14.12.2012 (fl 34958), o contribuinte manifestou
inconformidade em 07.01.2013 (fls 34981/35040), instruída com arquivos digitais
de sua escrituração (validados pelo SVA), documentos fiscais etc (fls
35041/37468), na qual pede o crédito de ressarcimento incidente sobre a
aquisição de café em grão e, sucessivamente, o reconhecimento da decadência do
direito de contestação do tributo, apurado no ano calendário 2006. Para tanto,
aduz em síntese os seguintes argumentos:
(i) O conteúdo probatório trazido aos autos para sustentar a glosa de créditos não
possui qualquer sustentação fática ou de direito, por se tratar de prova
emprestada de processo instaurado perante empresas atacadistas de café do qual
o manifestante não participou, e cujo conteúdo não foi aprofundado pela
autoridade fiscal, o que resultou, por conseqüência, na ausência de qualquer
prova concreta da prática de ilícito; é possível o empréstimo da prova e não das
conclusões obtidas em outro processo fiscal, o que corrobora o fato de o Termo
de Descrição dos Fatos não poder ser adotado pela autoridade fiscal como prova
(Acórdão n° 103-07.388, do Primeiro Conselho de Contribuintes, julgado em 13 de
maio de 1986);
(ii) Os depoimentos de terceiros (corretores e atacadistas) coletados pela
fiscalização são extremamente genéricos e, na imensa maioria das vezes, citam-se
genericamente as grandes empresas industriais e exportadoras cafeeiras; com
base neles, a fiscalização concluiu pela existência de um grande e generalizado
esquema de fraude envolvendo produtores rurais pessoas físicas, empresas
atacadistas e indústrias/exportadoras de café, para, a partir de oito referências do
contribuinte feitas nos depoimentos, arrematar, em sofisma, que o manifestante
valeu-se também do ardil;
(iii) É absolutamente inverídica a esparsa alegação de não aceitação pelo
manifestante de compra de grãos de produtores, pois que sempre comprou e
continua comprando, seja antes da entrada em vigor da sistemática não
cumulativa de apuração da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins (2,94% é a
Fl. 37745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
5
média dos anos 2000, 2001 e 2003), seja após esse momento (0,46% em 2006),
café em grão de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, o que derruba a presunção
de fraude baseada em indícios apontados pela fiscalização; os relatórios contêm a
relação de todas as notas referentes à aquisição de café em grão nos anos de
2000 a 2006, a demonstração dos percentuais de aquisição do café em grão
respectivamente de pessoas físicas e jurídicas entre 2000 e 2006 e a relação de
todos os fornecedores de grão nos anos de 2000 a 2006, com a demonstração do
percentual de fornecedores declarados inaptos; com efeito, apenas 21 dos
fornecedores no ano de 2006, de um total de 206, foram declarados inaptos,
revelando-se o procedimento praticado pelos fornecedores como estando à
margem do conhecimento do manifestante; todos os relatórios são validados por
intermédio da cópia dos livros de registro de apuração de ICMS dos
estabelecimentos Manhuaçu-MG, Varginha-MG, Vitória da Conquista-BA,
Eusébio-CE e Natal-RN dos anos de 2000 a 2006, bem como dos livros de registro
de entrada do estabelecimento Manhuaçu de “2002 a 2002”;
(iv) As operações realizadas pelas grandes empresas cafeeiras com os
fornecedores tidos por inidôneos não ocorreram; tanto assim, que os créditos de
aquisição de café não foram integralmente glosados, mantendo-se o
creditamento do percentual de 2,66% em face da Cofins e de 0,58% com relação à
contribuição ao PIS/Pasep sobre as aquisições, nos termos da Lei no 10.925, de
2004, art. 8o, §§l° e 3°, III;
(v) Em nenhum momento a fiscalização declara que os pagamentos realizados
pelo manifestante e pelas grandes empresas cafeeiras foram feitos para pessoas
jurídicas distintas daquelas com as quais celebraram o negócio e que lhes
entregaram o café; ao contrário, afirma que os depósitos para pagamento do café
foram feitos nas contas correntes de referidas empresas;
(vi) Todas as empresas declaradas inaptas pelo fisco o foram muito tempo após as
aquisições realizadas pelo manifestante, conforme quadro que elabora, não lhe
alcançando os efeitos das referidas declarações (REsp 1.148.444/MG);
(vii) A fiscalização revela total desconhecimento do procedimento de aquisição de
café pela indústria, na medida em que afirma, sem base, que o contribuinte sabia
da condição de “noteira” das empresas fornecedoras de café, pois que, ao
contrário, apenas com o fechamento da negociação pelo corretor se tem a
identificação do vendedor, quando então verifica a sua existência no cadastro
interno e, em seguida, a sua habilitação fiscal e cadastral no âmbito da RFB (CNPJ
e CPF) e do Fisco Estadual (Sintegra); além disso, no caso de o fornecedor ser uma
pessoa jurídica, o manifestante não fica sabendo quem é o produtor rural, pessoa
física, informação essa que só diz respeito ao atacadista, não sendo possível ter
conhecimento da existência da mencionada fraude;
(viii) Ora, no momento em que as aquisições foram feitas, os fornecedores,
pessoas físicas e jurídicas, encontravam-se plenamente regulares perante os
órgãos públicos federais e estaduais, validando-se, assim, as operações realizadas
Fl. 37746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
6
e resguardando o manifestante de questionamentos futuros; nesse sentido,
documentos comprovam a regularidade fiscal na aquisição de produtos das 21
(vinte e uma) fornecedoras tidas por inidôneas, documentos esses emitidos nos
2o e 3o trimestres de 2006; a título exemplificativo, exibem-se comprovantes de
regularidade emitidos no mesmo período em face de 10 (dez)outros
fornecedores;
(ix) Quanto à alegação da fiscalização de que o café adquirido documentalmente
de atacadista provinha diretamente de produtores rurais pessoas físicas, sendo
que, para tanto, “no meio do caminho”, em “postos de gasolina”, era feita a troca
de notas fiscais, informa o manifestante que, na maior parte de suas aquisições, o
frete é “posto”, ou seja, ele é de responsabilidade dos fornecedores
atacadistas/exportadores, de tal forma que não pode ter controle sobre os
procedimentos por eles adotados; por outro lado, quanto aos transportes que
estão sob sua responsabilidade, seus documentos fiscais demonstram que a saída
do café em grão se deu dos armazéns gerais dos fornecedores atacadistas,
diretamente para suas unidades, conforme se demonstra, exemplificativamente,
por intermédio dos documentos anexos, quais sejam, os conhecimentos de
transportes de mais de 70 operações realizadas justamente pelas empresas tidas
por inidôneas;
(x) Mais do que verificar a regularidade da fornecedora de café, é obvio que o
pagamento da mercadoria teria que ser feito - e de fato o foi - em conta
identificada da fornecedora do café efetivamente entregue; quando a
manifestante teve conhecimento de que parte de seus fornecedores estaria
sendo acusada de ser empresa inidônea e vinculada a algum esquema de venda
de café, contratou a BDO Auditores Independentes para efetuar auditoria especial
do processo de aquisição de café in natura, tendo-se concluído “pela
razoabilidade dos itens da amostra referentes ao processo de aquisição de café in
natura das empresas do Grupo 3 Corações para o período de janeiro de 2006 a
junho de 2010”;
(xi) Assim, resta cabalmente demonstrado que o manifestante, quando da
aquisição de café em grão, sempre agiu de boa-fé; por outro lado, a autoridade
fiscal não demonstrou o dolo específico, não havendo que se falar, portanto, na
existência de fraude ou conluio;
(xii) Com relação à apuração da Cofins relativa ao ano calendário de 2006, e a
conseqüente verificação de saldo credor em todas as competências do referido
período, devidamente declaradas em Dacon e DCTF, é incontestável o fato de que
tais declarações foram tacitamente homologadas, nos termos do artigo 150, §4°
do CTN, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos, a contar da ocorrência do
fato gerador, de modo que é defeso à autoridade fiscal revisitar as declarações do
PIS/Pasep e da Cofins.
6. A fim de se evitarem decisões contraditórias, pede o julgamento simultâneo do
presente processo, que cuida de pedido de ressarcimento e declaração de
Fl. 37747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
7
compensação, e do processo 10380.732479/2012-15, referente a auto de infração
de multa isolada por compensação indevida.

Em 26/11/2014 através do Acórdão 08-31.878 - a DRJ por unanimidade julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o Direito Creditório solicitado
pelo contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir descrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2006
a 30/06/2006 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
É cediço o entendimento de que o contraditório e a ampla defesa, como
princípios
norteadores da
atuação
administrativa,
somente
se
fazem
imprescindíveis, sob pena de nulidade dessa atuação, na fase litigiosa do
procedimento fiscal, que tem início com a regular impugnação do lançamento
pelo contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 FRAUDE. DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
DECADÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, os prazos decadenciais estabelecidos nos arts.
150 e 173 do Código Tributário Nacional ou aquele estabelecido no §5o do art. 74
da Lei no 9.430/96 para a homologação tácita da declaração de compensação, não
são aplicáveis aos pedidos de ressarcimento ou restituição. Não existe previsão
legal que obrigue a autoridade administrativa a conceder créditos por decurso de
prazo, sem averiguar o real direito do interessado.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do Acordão 08-31.878. Resumidamente manteve os mesmos
questionamentos constantes da Manifestação de Inconformidade .
É o relatório.
Fl. 37748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
8

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Passamos à análise.
A matéria posta em análise nos autos é exclusiva do direito de créditos de COFINS,
decorrentes do café adquirido de determinadas pessoas jurídicas, especificamente das que
integraram esquema de fraude para gerar indebitamente crédito da contribuição no âmbito da
apuração não-cumulativa - Operações Tempo de Colheita e Robusta. As demais glosas descritas no
Despacho Decisório a recorrente expressamente declarou que não as impugnou devido ao valor
reduzido consignando apenas a ressalva de discordância teórica.
Referidas operações geraram diversas autuações, inclusive, em relação à própria
Recorrente nos autos do processo 10380.903810/2012-98, cujo acórdão no 3302-011.881, de 22
de setembro de 2021, reproduzo como razões de decidir.
Voto Vencido Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I -Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado pela empresa é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade.
II – Mérito
No mérito, o cerne do litigio visa auferir o direito da Recorrente reverter as glosas
dos créditos apurados em relação em operações consideradas fraudulentas,
desvendado pelas operações Tempo de Colheita e Robusta, bem como manter a
glosa - estas não relacionadas as operações fraudulentas – em relação (i) ao frete
na transferência entre produtos acabados para estabelecimentos do mesmo
contribuinte; (ii) combustíveis utilizados em veículos destinados à comercialização
das mercadorias industrializadas; (iii) manutenção desses mesmos veículos, pneus
e recauchutagem.
Feitas estas considerações passa-se a análise dos pontos controvertidos.
II.1 – Créditos oriundos de operações fraudulentas – Operações Tempo de
Colheita e Robusta Previamente, cabe esclarecer que a demonstração da fraude
em referência foi feita com base nos fartos elementos probatórios colhidos no
âmbito das denominadas operações “ Tempo de Colheita” e “Robusta”. Tais
Fl. 37749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
9
provas, que comprovam a participação proativa da recorrente no referido
esquema de fraude, constam dos autos do processo no 16004.720665/201102.
Todo o modus operandi envolvendo a operação já foi devidamente analisado por
este relator nos autos do PA 16007.000063/2010-16, acórdão 3302-007.254,
sendo mantido a glosa em relações as operações tidas por fraudulenta,
considerando, para tanto, o robusto acervo probatório carreado naquele
processo. Outro processo de relatoria da Conselheira Denise Madalena Green
(acórdão 3302-007.736) seguiu o mesmo destino.
Neste cenário, analisando minunciosamente a decisão recorrida e as razões
recursais, entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto. Assim, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar
a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, in verbis:
11. O requerente adquire café em grão de produtores rurais e de comerciantes
atacadistas, industrializa-o e exporta-o.
12. Como as exportações que realiza são imunes às contribuições sociais, nos
termos art. 149, §2o, I, da Constituição, o interessado, no âmbito do regime de
apuração não-cumulativo (art. 195, §12, da Constituição), acumula crédito sobre
as aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na produção ou
fabricação dos produtos exportados, sendo tais passíveis de compensação ou
ressarcimento, por força do art. 5o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.637, de
2002(PIS/Pasep), e do art. 6o, caput, I, e §§1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003
(Cofins).
13. Estão em discussão os créditos decorrentes do café adquirido de
determinadas pessoas jurídicas, especificamente das que integraram esquema de
fraude para gerar indebitamente crédito da contribuição no âmbito da apuração
não-cumulativa.
14.
O esquema consistia na utilização de uma interposta pessoa
jurídica(inexistente de fato) quando da aquisição de café em grão direto do
produtor rural, a fim de burlar a regra prevista no art. 8o, §3°, III, da Lei n° 10.925,
de 2004, tomando-se, assim, o crédito “cheio” de 7,6% na apuração da Cofins, em
vez do crédito presumido correspondente a 2,66% (35%x7,6%). Da mesma forma
quanto ao PIS/Pasep, utilizou-se 1,65% em vez de 0,58% (35%x1,65%).
15. Isso porque, na compra de café em grão (NCM 0901.1) diretamente de pessoa
física (produtor rural), o valor a ser creditado se reduz a 35% (trinta e cinco por
cento) daquele apropriável no caso de aquisição feita de pessoa jurídica, tal como
disciplinado pela Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
Fl. 37750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
10
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei n° 11.051, de
2004)§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de: I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei n° 11.196, de
2005)(...)§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:
(...)II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (... )§ 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(... ) (grifo nosso)16. De forma gráfica, eis o esquema fraudulento descrito pela
fiscalização:

17. De outra parte, o manifestante sustenta, em síntese, a ilegitimidade da prova
trazida aos autos e a inexistência da prova da ocorrência de simulação relativa na
aquisição do café. Eis, portanto, o objeto litigioso.
18. Quanto à ilegitimidade da prova, anota-se que as provas e documentos vieram
aos autos como decorrência das operações Tempo de Colheita e Robusta, que,
uma vez deflagradas em face de comerciantes atacadistas de café em grão, jamais
figurara como investigado, não tendo, por conseguinte, participado do
Fl. 37751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
11
contraditório
no
âmbito
do
processo
administrativo
instaurado(16004.720665/2011-02). Nessas condições, sustenta ser ilegítimo o
empréstimo da prova então obtida, utilizada para fundamentar o indeferimento
do pedido de ressarcimento, muito menos da conclusão do Termo de Descrição
dos Fatos produzido naquele processo.
19. Em verdade, empréstimo de prova não existiu, não se tendo, pois, a
necessidade de debater ou examinar os requisitos doutrinários e jurisprudenciais
para a importação de determinada prova de um processo para outro, que se sabe
admitida juridicamente.
20. É que as provas foram coletadas dentro de um mesmo iter tributário,
instaurado com o propósito de investigar a existência de empresas que
funcionavam como interposta pessoa entre o produtor rural e o
industrial/exportador de café. Numa primeira fase, a investigação, instaurada e
presidida pelas DRFs de Vitória (ES) e São José do Rio Preto (SP), assumiu a
amplitude própria de operações que visam desmantelar e apurar esquemas
fraudulentos envolvendo os muitos contribuintes que integram a cadeia de
produção, comercialização, industrialização e exportação de café. Essa primeira
etapa, como procedimento fiscal investigativo pautado pelo princípio inquisitório,
foi encerrada com um relatório denominado Termo de Descrição dos Fatos, que
examina preambularmente os muitos depoimentos e documentos coletados, com
o objetivo de estabelecer em quais contribuintes seriam aprofundadas as
investigações, segundo o direcionamento encetado pelo referido termo.
21. Nesse mister, foram instauradas diversas ações fiscais individuais, nas quais
cada contribuinte foi chamado a prestar os esclarecimentos solicitados pela
Fiscalização, à medida que a prova então obtida o implicava. Por situar-se ainda
no âmbito de um procedimento fiscal, o contraditório não era requerido. Como
decorrência, em face de várias dezenas das pessoas jurídicas envolvidas,
comerciantes e indústrias, foram lavrados autos de infração, formalizados
lançamentos tributários e indeferidos pedidos de ressarcimento da contribuição
não-cumulativa.
22. Na espécie, os vários pedidos de ressarcimento da contribuição, vinculados a
declarações de compensação, demandaram, sob o respaldo do Mandado de
Procedimento Fiscal no 03.0.01.002012000060, a realização de diligência fiscal, a
fim de se apurar a legitimidade dos créditos informados no Dacon pelo
contribuinte. Esta etapa foi concluída com a Informação Fiscal, que está instruída
com depoimentos, livros e documentos fiscais, extratos bancários etc, ou seja, os
elementos pertinentes coletados nas operações fiscais e outros obtidos durante a
ação fiscal individualizada.
23. Por fim, cientificados os diversos contribuintes, seja do lançamento tributário
ou do auto de infração, seja do despacho decisório denegatório do crédito de
ressarcimento, abriu-se ensancha aos contribuintes do devido processo legal, tal
como consagrado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 37752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
12
DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com processo
administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a
formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo
legal, em sentido estrito, do contraditório e da ampla defesa são próprias do
processo administrativo fiscal. (Acórdão no 17-29398, de 7 de janeiro de 2009)24.
Assim, não se sustenta a afirmação de cerceamento do direito de defesa no
âmbito da ação fiscal, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa
sequer têm incidência nessa fase de atuação da norma jurídica tributária. A esse
respeito, é cediço que os princípios inerentes ao devido processo legal
administrativo (art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal) norteiam à atuação
administrativa somente a partir da instauração da fase litigiosa do procedimento
fiscal, que tem início com a regular impugnação do lançamento pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 14 do Decreto 70.235/72. Vai daí que o atuar da fiscalização
durante o procedimento preparatório se rege pelo princípio da inquisitoriedade, o
qual viabiliza o exercício do dever de investigação por parte da autoridade fiscal,
com vistas à verificação do cumprimento das obrigações tributárias a cargo do
sujeito passivo. De ver-se, então, a inexistência do vício invocado.
25. No caso concreto, o manifestante ora esgrima, e decerto lhe estão sendo
asseguradas, as garantias do devido processo administrativo, desde o momento
em que se insurgiu contra decisórios de indeferimento do crédito de
ressarcimento e denegatórios de homologação da compensação (art. 74, §11, da
Lei no 9.430, de 1996).
26. Do exposto, é incabível a alegação de empréstimo ilegítimo da prova.
27. Quanto à inexistência de prova da prática simulatória, sustenta-se que a
fiscalização coletou apenas elementos indiciários, insuficientes e temerários, para
se concluir pela existência da fraude e pelo envolvimento do reclamante, tendo
em vista a generalidade dos depoimentos, as poucas e imprecisas referências
feitas ao seu nome nos depoimentos, a boa-fé no procedimento de aquisição do
café e a frágil presunção erigida com base na generalização da prática fraudatória.
28. A fim de examinar o grau de convicção de provas e indícios coletados pela
fiscalização, cabe desmistificar a alegação do defendente de que a prova indireta
ou o indício não serve de prova. Serve sim. Para tanto, ele há de ser valorado à luz
de uma lei de inferência e da convergência com outros elementos de prova.
29. Não se perca de vista o entendimento da doutrina:
(...) há um procedimento na doutrina e, principalmente, na prática, de que o
indício é uma fonte imperfeita, a menos atendível de certeza que a prova direta.
Isso não é exato. A eficácia do indício não é menor do que o da prova direta, tal
como não é inferior a certeza racional à história e física. O indício é somente
subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a
Fl. 37753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
13
circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o
valor intrínseco da circunstância indiciante. Quando esteja bem esclarecido, pode
o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no Juízo. (Eduardo
Espínola Filho. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 6a ed, v. 3, Borsoi, p.
176)30. Igualmente o ordenamento pátrio não consagra hierarquia entre os meios
de prova.
31. Não se pode deixar de reconhecer na investigação realizada pela fiscalização,
e por outras equipes que a assistiram nessa tarefa, um cuidadoso e alentado
trabalho, incansavelmente voltado para a colheita de provas da prática
simulatória acima descrita. Nesse sentido, vários elementos indiciários e provas
diretas foram relacionados, como se constata na informação fiscal: depoimentos,
documentos fiscais, movimentação financeira com extratos bancários, diligências
nos locais indicados como domicílio tributário e funcionamento das pseudo-
empresas chamadas “noteiras” e tudo reportado com os documentos juntados
aos autos.
32.
Para
conferir
um
tratamento
intersubjetivamente
controlável
ao
procedimento de valoração dessa gama de elementos indiciários, é preciso
apanhá-los sob determinadas categorias, que se formula a seguir.
33. Pois bem, o indício consiste num fato conhecido e provado (fato indício), que,
tendo relação com outro fato (fato indiciário), por meio de uma lei de inferência,
autoriza a concluir-se a ocorrência deste.
34. O indício tem valor probatório se se relacionar com o fato indiciário de forma
bastante provável, não se exigindo a absoluta certeza. Em verdade, a
representatividade do indício depende não só do fato indício, mas também da
qualidade da lei de inferência, que pode decorrer do direito positivo (presunção
legal), da ciência (lei científica) ou da experiência comum (presunções simples).
35. Focando o valor probatório do indício, dois são os elementos que balizam a
sua conexão com o fato indiciário: (i) a extensão fática, a significar o conjunto,
mais ou menos amplo, dos fatos passíveis de ser relacionados com determinado
indício, segundo diferentes leis de inferência; (ii) a proximidade lógico-causal, a
traduzir vínculo lógico-causal, mais ou menos estreito, com o fato probando, em
função do grau de acuidade da lei de inferência.
36. Partindo dessa classificação, é possível encontrar indício com dois atributos
fundamentais: (i) a contundência (na relação com o próprio fato); (ii) a dispersão
(na relação com outros fatos). Diz-se disperso o indício que apresentar alta
extensão fática, ou seja, que pode ser associado a fatos diversos, não
necessariamente relacionados entre si, segundo diferentes leis de inferência. Por
exemplo, um indício evidente revela baixa dispersão, mas, no indício depósito
bancário de origem não comprovada, quando relacionado ao fato omissão de
receita, nota-se alguma dispersão, que é contida por uma lei de inferência
normativa (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996). Como se nota, o modo de reduzir a
dispersão de um dado indício é através da escolha de uma boa lei de inferência.
Fl. 37754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
14
37. A seu turno, diz-se contundente o indício que exibir alta proximidade lógico
causal, segundo determinada lei de inferência. Por exemplo, a relação entre
fumaça e fogo tem alta contundência na experiência comum. A forma de se elevar
o nível de contundência de um indício é mediante aprofundamento investigativo,
voltado para colheita, na cadeia lógico-causal, de outros elementos indiciários
vinculados mais proximamente ao fato alegado. Por exemplo, o fato de uma
indústria/exportadora adquirir café, num regime tributário em que lhe é mais
vantajoso fazê-lo de uma pessoa jurídica, em vez do produtor rural pessoa física, é
indício de baixa contundência, se se pretende concluir que elas integram um
esquema de fraude fiscal de crédito das contribuições não-cumulativas.
38. De acordo com a proximidade na cadeia lógico-causal, o indício pode ainda ser
classificado em imediato ou mediato. O primeiro se conecta diretamente com o
fato probando (fato indiciário de primeira ordem), enquanto o segundo se
relaciona primeiramente com um fato intermediário, que, por sua vez, guarda
vinculação direta com o fato probando (fato indiciário de segunda ordem). Nesse
contexto, diz-se pertinente o indício imediato. O valor probatório do indício
mediato vai depender do reforço de outros elementos indiciários, em função da
convergência entre eles. Todavia, a convergência entre vários indícios
fragmentários dificilmente permite o salto qualitativo de uma inferência segura.
A não ser que venham somar-se, no contexto probatório, a indícios com certa
contundência ou restrita dispersão.
39. Nesse quadro, reconhece-se ainda o indício fragmentário, como sendo aquele
que apresenta alta extensão fática e baixa proximidade lógico-causal em relação
ao fato probando, enquanto o indício representativo é o seu oposto. Ao contrário
daquele, este tem eficácia probatória capaz de respaldar, por exemplo, a
existência da interposição fictícia de pessoas.
40. Para melhor compreender o indício fragmentário, valho-me da metáfora do
corpo de um elefante. Indago: é possível identificar o animal a partir de um
fragmento de pele que lhe foi retirado? Depende: se esse fragmento consiste de
um centímetro quadrado de pele, certamente a percepção visual, fundada na
experiência comum, não autoriza uma inferência segura. Bem diferente se se
contar com um trecho de pele que revele ter sido extraído da tromba de um
elefante, tendo por base a mesma lei de inferência. No primeiro caso, tem-se um
indício fragmentário, ao passo que, no segundo, o indício é representativo.
Entretanto, modificando-se a lei de inferência (p.ex., para uma lei científica), um
indício inicialmente fragmentário pode tornar-se representativo, se, no exemplo,
for feito o exame de DNA no tecido coletado.
41. Prosseguindo a comparação, há também uma corporeidade fenomênica,
norteada por uma finalidade, com a qual determinado indício guarda maior ou
menor extensão fática ou proximidade lógico-causal. A corporeidade de uma dada
situação é definida por um conjunto de elementos fáticos que a caracterizam,
segundo a experiência comum. Cada um desses elementos é demarcado por cinco
Fl. 37755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
15
aspectos: (i) subjetivo (o sujeito da ação ou omissão); (ii)material (a ação ou
omissão em si); (iii) temporal (o momento da ação ou omissão); (iv) espacial (o
lugar da ação ou omissão); (v) teleológico (a finalidade almejada).
42. Como se apresenta a corporeidade fenomênica que pretende burlar a regra
prevista no art. 8o, §3°, III, da Lei n° 10.925, de 2004, em que se configura situação
mais vantajosa para a indústria exportadora adquirir café em grão de pessoas
jurídicas atacadistas, em vez de fazê-lo diretamente do produtor rural.
43. No quadro legal de regime não-cumulativo, que então se instituía, passou a
ser tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa
jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de uma produtor rural -pessoa
física, pode situar-se de fato no domínio do assim chamado planejamento
tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia
produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário,
além de seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições
incidentes sobre as receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%),
podendo se creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as
mesmas alíquotas.
44. Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da pessoa jurídica, ao
invés da aquisição direta do produtor rural, embora resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De
qualquer forma, a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um
planejamento tributário, sem qualquer óbice legal.
45. Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista se
introduz nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de
regularidade formal, apenas para gerar crédito para o comprador; porque, neste
caso, o procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se
este atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação
nada tem de planejamento tributário, tratando-se de simulação subjetiva, em que
a atacadista figura como interposta pessoa entre o produtor rural e a
indústria/exportadora.
46. A interposição fraudulenta é todo ato em que uma pessoa, física ou jurídica,
aparenta ser o responsável por uma operação ou empreendimento que não
realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e outra (o real beneficiário –
responsável pela operação ou pelo empreendimento), para ocultar o sujeito
passivo ou a materialidade do fato gerador.
47. Nesse passo, pode ser mais ou menos delineada, no quadro das relações
negociais que se apresenta no caso concreto, a situação que constitui uma
interposição fictícia de pessoas, a saber: a indústria/exportadora (“I/E”) guia o
café que adquire de um produtor rural (“PR”) por intermédio de uma empresa
atacadista (“A”) inexistente de fato. O sujeito do verbo “guiar” é a “I/E”; o objeto
é o café; a “A” é o objeto indireto.
Fl. 37756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
16
48. Essa hipótese exsurge na medida em que os corretores que trabalham para o
reclamante buscam café nas condições que favoreçam a concretização do
creditamento em valor cheio. Mais adiante veremos esse papel sendo executado
pelo corretor da Santa Clara de nome Francisco de Jesus Carvalho. Outra situação
pode ser aqui enquadrada, quando se constata que o sócio ou titular da
atacadista não possuem capacidade patrimonial e financeira compatível com o
capital social e o movimento financeiro dela, como se sucedeu, por exemplo, com
os sócios de direito das sociedades Do Grão (Alexandre Pancieri e Ricardo Vieira
dos Anjos) e Nova Brasília (Nivaldo Josias Couto e Reginaldo Cordeiro de Souza) e
do titular da firma individual V Munaldi – ME (Vilson Munaldi).
49. Uma outra possibilidade de interposição de pessoas está assim configurada:
“A” guia o café adquirido de “PR” para “I/E”. O sujeito do verbo inverte-se,
passando ser “A”. O objeto permanece o café. Mas o objeto indireto torna-se
“I/E”.
50. Essa situação se manifesta quando a venda de notas fiscais passa a ser o
negócio de empresas pseudo-atacadistas, oferecendo amplamente no mercado a
sua “mercadoria” (a nota fiscal). Na espécie, registra-se que o defendente
adquiriu café de 7 (sete) das 40 (quarenta) empresas apanhadas na condição de
“noteiras”, todas figurando, à época dos fatos, como ativas e habilitadas nos
cadastros da RFB e da Fazenda Estadual, até serem apanhadas nas operações
fiscais. Por certo, as consultas cadastrais relativas às empresas atacadistas trazidas
pelo contribuinte aos autos é elemento indiciário de sua boa-fé nas operações de
aquisição do café, que se revelará, no entanto, fragmentário no contexto fáctico-
probatório formado pelos multifários indícios trazidos aos autos pela fiscalização.
51.
Em uma e outra possibilidade, há pactum simulationis da
indústria/exportadora com os atacadistas, ao contrário do que sugere, com outras
palavras, o manifestante. O certo é que o verbo guiar tornou-se um verdadeiro
jargão para os atores do mercado cafeeiro, como revelam, à sobeja, os
depoimentos.
52. A interposição fraudulenta dá-se em função da integração dos seguintes
elementos: (i) a pessoa jurídica “A” sonega tributos (é pressuposto mesmo do
esquema, pois, do contrário, a simulação deixa de ser vantajosa, faltando o
animus nocendi); (ii) a pessoa jurídica “A” existe apenas no papel, sem uma
estrutura gerencial, operacional, patrimonial e financeira típicas; (iii) a pessoa
“I/E”, para todos os efeitos, adquire, documental e financeiramente, café de “A”,
valendo-se de corretores que se empenham em realizar o melhor negócio para o
seu representado.
53. Dentre esses elementos, os mais contundentes e convergentes são o (i) e (ii) e
o mais disperso é o (iii).
54. Pois bem, o esquema veio à tona nas operações fiscais Tempo de Colheita e
Robusta, deflagradas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil em Vitória(ES)
Fl. 37757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
17
e em São José do Rio Preto (SP), respectivamente. A primeira operação apontou
indícios veementes da existência de uma epidemia no mercado de café,
consistente na proliferação, de norte a sul do país, de pessoas jurídicas existentes
apenas formalmente, destinadas a “servirem de guia” do insumo café para que
empresas compradoras pudessem se apropriar integralmente do crédito das
contribuições sobre o valor indicado na nota fiscal.
55. Essa conclusão foi extraída de uníssonos depoimentos prestados pelos
seguintes produtores rurais e corretores: Paulo Alvim Dalla Maestri, Antônio
Marcos Zamprogno, Idelsino Lima Viana, Nilson Alves, Gilmar Casagrande, Anaízio
João Zanotti, Antônio Luiz Camata, Idídio Cerqueira Filho, Moysés Alvino Covre,
Domingos Perim, Jarbas Alexandre Nícoli, Luiz Mazolini, José Carlos Vassuler,
Ailton Nóia de Oliveira, Marcelo Fausto Tamanini, Walmir Bolsanello, Renato
Mielke, Antônio Colombo, João Raasch júnior, Demar Raasch, Mateus Merlin
Lourenço e Jones José Colombo Pinto. Os produtores (e/ou maquinistas)
expuseram, em detalhes, acerca do transporte do café até as grandes
exportadoras, a troca no caminho da nota do produtor pela pseudoatacadista e o
pagamento a esta pelo fornecimento da nota. Os corretores, por sua vez,
corroboraram as afirmações dos produtores e/ou maquinistas. Reconheceram
que o café adquirido pelas empresas exportadoras e indústrias proveio de vendas
de produtores e/ou maquinistas. Do mesmo modo, reconheceram que os
adquirentes são informados de como se dão as operações: café de pessoa física,
produtor e/ou maquinista, guiado em nome de uma pseudoempresa atacadista e
desta para a compradora.
56. Na espécie, foram identificadas dezenas de pessoas jurídicas que atuaram
como pseudo-atacadista no Estado do Espírito Santo, entre as quais estariam
aquelas que foram utilizadas pelo reclamante como guia na aquisição do café do
produtor rural, a saber: Colúmbia Comércio de Café Ltda, L & L Com. Exp. De Café
Ltda, Do Grão Com. E Exp. E Imp. Ltda, Nova Brasília Com. De Café Ltda, J. C. Bins,
G. H. Moschem, V. Munaldi – ME, bem como outras pessoas jurídicas localizadas
na região de Manhuaçu (MG).
57. As pessoas jurídicas Colúmbia, Acádia, Do Grão e L & L descortinaram todo o
esquema engendrado. Por exemplo, o representante da Colúmbia Antônio Gava
asseverou que “a Columbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor
e emissora da nota fiscal de saída”. Nas declarações prestadas por Altair Braz
Alves, titular de fato da firma V. MUNALDI - ME, revelou que a sua empresa
“nunca foi atacadista de café” e que “sequer atuou no seguimento de compra e
venda de café”, sendo “criada unicamente com o objetivo de fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores (destinatários finais) de café”.
58. Em contrapartida, o manifestante descreve todo o procedimento de aquisição
de café de fornecedores pessoas físicas e jurídicas, posicionando os corretores
como intermediário na negociação. Para ele, o fornecedor é geralmente
anunciado ao comprador apenas com o fechamento da negociação, quando então
Fl. 37758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
18
este verifica a existência do fornecedor no seu cadastro interno e, em seguida, a
habilitação fiscal e cadastral do vendedor no âmbito da RFB (CNPJ e CPF) e do
Fisco Estadual (Sintegra).
59. Nada obstante a consistência interna do procedimento descrito, ele é algo
puramente idealizado e não encontra respaldo na prática, conforme generalizada
afirmação daqueles que atuam ao longo da cadeia negocial do café, da qual não
se pode furtar o manifestante, ainda que isso não se tenha sucedido com 100%
dos fornecedores pessoas jurídicas, conforme documentos que anexa (em 2007,
afirma o contribuinte, apenas 26 de 388 dos fornecedores foram declarados
inaptos).
60. A título ilustrativo, os esclarecimentos prestados pelos seus fornecedores
Colúmbia, L & L e Do Grão conduzem à conclusão de que o procedimento descrito
e supostamente adotado pelo contribuinte para a aquisição de café não tem
aderência à realidade: O Torrador, Grande Atacadista ou Exportador, quando
recebem o café em seu depósito/armazém tem total ciência da origem do Café,
ou seja, em que região foi produzido e de que produtor veio. As amostras
retiradas quando da pesagem do caminhão no depósito do Comprador, indicam a
origem, assim como as amostras que os motoristas levam consigo para fazer
contraprova de qualidade e classificação. Vale esclarecer que, na maioria das
vezes, o Comprador e Destinatário final do café é quem negocia com o produtor e,
quando isto não ocorre, é o Corretor quem negocia. Assim, quando o Corretor
vende para uma Indústria, Atacadista ou Exportador ele informa a origem do café.
Importante observar ainda, que o saco que carrega a amostra que é levada pelo
motorista do caminhão, também indica o nome do produtor ou de quem está
vendendo. Assim, é afirmativo o fato de que o Comprador sabe a origem do café.
Após o início da fiscalização, os Compradores orientaram a não vincular o
produtor ao destino final da mercadoria, mas isto é praticamente impossível de
ocorrer, porque os compradores exigem saber de quem é o café e, as amostras
tiradas para a negociação, indicam quem é o dono do café. De se esclarecer que
algumas empresas compradoras e alguns corretores, possuem cadastro de
produtores, onde vinculam o nome do produtor a um certo código, (...) para
indicar na Nota Fiscal que guia o café, o nome do produtor ou o nome do corretor
que intermediou. Quando é identificado por código na Nota Fiscal o nome do
corretor, este por sua vez, tem em cada confirmação de negócio o nome do
vendedor, ou seja, o nome do produtor. (grifo nosso)
61. Em vista da convergência, contundência e extensão dos elementos coletados,
a objeção quanto à generalidade das declarações prestadas não se sustenta, pois
que, ao contrário, elas são sumamente detalhadas, indicando pessoas, lugares,
circunstâncias, modus operandi etc. A uniformidade das declarações, mais do que
indícios apenas indiretamente reportados ao reclamante, estampa a práxis fiscal
deletéria de pessoas jurídicas e físicas, à luz da qual se assoma em significação
(funcionando como reforço) qualquer elemento de prova mais diretamente
Fl. 37759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
19
conectado ao manifestante, conquanto não conflitante no quadro geral. Assim
procedendo, não se incorre em sofisma ou manejo indevido da prova indireta,
como inclinadamente apregoa o defendente.
62. Por sua vez, a Operação Robusta, de posse dos elementos coletados na
primeira operação, aprofundou as investigações com vistas a precisar a figura do
terceiro de boa fé adquirente de insumo das pseudo-atacadistas (emissora de
notas fiscais inidôneas e inexistentes de fato). Nesse mister, avançou-se na busca
da movimentação bancária das empresas atacadistas, mediante quebra do sigilo
bancário, a fim de identificar os verdadeiros beneficiários dos recursos
provenientes das empresas industriais/exportadores, e na determinação das
capacidades gerencial, operacional, patrimonial das empresas atacadistas, por
meio inclusive de verificação in loco, a fim de testificar a sua existência de fato,
relativamente aos anos-calendário de 2005 a 2009.
63. Assim, foram objeto de exame as empresas apontadas pela operação anterior
como tendo fornecido café ao manifestante, a saber:

64. Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras do contribuinte autuado, constituídas quase todas já em pleno
regime da não-cumulatividade e mediante “sócios laranjas”, estiveram em
situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em
relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos,
sendo que algumas já haviam sido declaradas inaptas; tudo em flagrante
incompatibilidade com a vultuosa movimentação bancária.
65. O quadro abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da
RFB, resume tais informações, em relação aos fornecedores do contribuinte:
Fl. 37760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
20

66. A maioria das empresas foi constituída após o advento da MP no 66, de
29.08.2002, que passou a dispor sobre a apuração não-cumulativa do PIS/Pasep, e
que, posteriormente, foi convertida na Lei no 10.637, de 30.12.2002. Segundo o
relato fiscal, de 2002 em diante passou a se verificar uma explosão na formação
de empresas atacadistas de café, e, coincidência ou não, justamente no início do
período da virada da legislação de regência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, que passou, de modo geral, do regime cumulativo para o regime não
cumulativo.
67. Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas adquirentes de
mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras,
utilizando-se da mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
68. Em que pese o observado, a data de constituição das empresas fornecedoras
passa a ser até um dado de menor relevância, se comparado com os elevados
valores financeiros que ditas empresas, mesmo quando constituídas
anteriormente à data de início da vigência da apuração não-cumulativa das
contribuições, passaram a movimentar, a partir de então. Transcreve-se parte do
Termo de Descrição dos Fatos:
Com efeito, a movimentação financeira dessas “fornecedoras” somou, nos anos
calendário de 2005 a 2009, o valor de R$ 4.149.855.263,18 (QUATRO BILHÕES,
CENTO E QUARENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL,
DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
Fl. 37761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
21
69. No caso aqui tratado, uma outra particularidade deve ser mencionada,
perfeitamente apta a oferecer, no mínimo, plausibilidade à tese da fiscalização:
se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural
– pessoa física –, o valor de crédito (presumido) do PIS/Pasep e da Cofins passível
de apropriação, segundo as normas que atualmente dispõem sobre a apuração
não-cumulativa daquelas contribuições, reduz-se, drasticamente, a 35% daquele
referente à mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a
valer após 01.08.2004, vigorando até o advento da Lei no 12.599, de 2012,
conversão da MP 545, de 2011.
70. Ao quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total
de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade
declarada – inapta, baixada ou suspensa –, junta-se mais um fato, constatado em
diligências realizadas nas empresas para instruir processos de inaptidão, nenhuma
possui armazéns ou depósitos, funcionário contratado e estrutura logística.
71. Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de
uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende,
portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos,
funcionários e logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em
pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas.
72. Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas,
mas não tinham como operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se
viu, uma existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação,
descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente em pagar
tributo.
73. Na seqüência dos fatos levantados no processo de declaração de inaptidão,
encontram-se depoimentos esclarecedores da situação fornecidos pelos próprios
sócios das empresas atacadistas.
74. O senhor Luiz Fernandes Alvarenga, corretor que possui uma carteira de
clientes com cerca de 60 pessoas, explicou minuciosamente seu trabalho, dando a
conhecer todo o ciclo de produção e comercialização de café, a partir do que a
fiscalização aprofundou sua investigação.
75. Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia,
corrobora, em seu depoimento, a tese da auditoria de modo expresso, e, sem
meias palavras, esclarece o modus operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora
da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o
verdadeiro comprador de café;
Fl. 37762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
22
O real comprador de café adquire o produto do produtor rural por intermédio de
corretores de café; Que os compradores de café efetuam depósitos nas contas
correntes da Colúmbia, e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais. (grifo
nosso)
76. Em outro depoimento, agora de Alexandre Pancieri, sócio da Do Grão,
encontra-se apoio para a hipótese de uma ação coordenada no sentido de fraudar
a Fazenda Nacional. Todavia, o apoio desta vez vem no sentido de esclarecer
outro aspecto da situação sob suspeita: a de que as empresas (ou pelo menos
algumas delas) eram previamente montadas, não nasciam de um acordo livre das
vontades dos sócios para atuar no mercado, mas eram engendradas por terceiros
interessados:
Que a Do Grão foi constituída tendo como sócios o declarante e o Sr. Ricardo
Vieira dos Anjos; que o declarante não sabe informar quem é o Sr. Ricardo Vieira
dos Anjos; que a constituição da Do Grão foi feita a pedido de Sr. Luiz Fernando
Mattede, sendo que não houve por parte do declarante qualquer aporte de
capital na Do Grão; (grifo nosso)77. Destacamos aqui duas afirmações do sócio da
pessoa jurídica Do Grão, cujo quadro societário compunha-se de apenas dois
sócios: (i) O senhor Alexandre não conhecia o outro sócio; (ii) a empresa fora
criada “a pedido” do senhor Luiz Fernando Mattede. A “sociedade”, dessa forma
constituída, movimentou milhões, entre 2003/2007, mas não recolheu
absolutamente nada aos cofres públicos a título de tributo, no período de
2003/2009.
78. Em declaração prestada, por escrito à Receita Federal, Do Grão admite “que,
na verdade, não é e nunca foi uma COMERCIALIZADORA ou ATACADISTA de café e
sim, sempre foi uma simples agente de comércio, ou seja, um corretor pessoa
física, transformado por imposição dos compradores (que são poucos e
poderosos) em pessoa jurídica”.
79. Vale notar que o senhor Luiz Fernando Mattede Tomazi, aí citado, era um dos
administradores da Do Grão, exercendo a função mediante procuração. Foi
também um dos sócios fundadores da Acádia Comércio e Exportação Ltda, o
outro era Flávio Tardin Faria, que, aliás, era o outro administrador da Do Grão.
A Acádia Comércio e Exportação Ltda movimentou milhões entre 2003 e 2006, e
apresentou recolhimento irrisório entre 2003/2009. Luiz Fernando Mattede
Tomazi é ainda um dos sócios fundadores da L&L Comércio e Exportação de Café
Ltda, empresa que movimentou milhões entre 2003 e 2006, e apresentou
recolhimento ZERO entre 2003/2009.
80. Fato notável é que as empresas Do Grão, Acádia e L&L funcionam no mesmo
prédio, e ainda têm a companhia de mais quatro empresas fiscalizadas na mesma
operação: Colúmbia, JC Bins, Stange’s Corretagem e a V Munaldi – ME.
Fato apenas curioso não se tratasse de “atacadistas de café”, atividade que por
sua própria natureza exige espaço, funcionários e logística sofisticada.
Fl. 37763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
23
81. Em resposta à intimação da autoridade fiscal, as empresas Colúmbia, Acádia,
Do Grão e L&L confirmam que não exerciam qualquer papel comercial na
transação real envolvendo produtor rural/pessoa física e o verdadeiro adquirente
do café, mas apenas na simulação de um negócio inexistente:
Vale ressaltar que em alguns casos, a Fiscalizada nem mesmo procurava o
vendedor/produtor, pois o comprador (seja indústria, exportador ou corretora),
depois de fazer a negociação direta com o produtor ou com a corretora de
mercado futuro, apenas informava a Fiscalizada que iria precisar de seus serviços,
quais sejam receber a Nota do Produtor, receber o dinheiro, pagar o produtor e
emitir Nota Fiscal de Venda/Viagem.
Os recursos transitados pela conta da Fiscalizada são dos compradores do café,
sejam estes corretores futuros, especuladores de mercado, indústrias
torrefadoras, cerealistas, atacadistas ou exportadores.
Os sócios e/ou gestores da fiscalizada, na realidade e em verdade, são e sempre
foram agentes de comércio (corretores de café), sendo por imposição do
mercado(empresas que atuam do mesmo modo que a fiscalizada) transformada
em pessoas jurídicas, para continuar ganhando pelo serviço prestado e
sujeitando-se a situações como a presente fiscalização por exigência e imposição
dos compradores, posto que esta seja as únicas formas de sobreviver em sua
atividade comercial (grifo nosso).
82. O depoimento denuncia a fraude, confirma seu modus operandi, e, ainda,
demonstra a participação efetiva dos compradores, entre os quais está o
contribuinte, ora reclamante. Não se trata de depoimento qualquer, mas dos
próprios fornecedores do contribuinte.
83. Os indícios se acumulam no sentido de comprovar que algumas empresas
Exportadoras/Indústrias do Espírito Santo, pelo que foi registrado até agora,
efetivamente participaram da montagem e do uso do esquema fraudulento. Os
depoimentos convergem perfeitamente para este ponto. Por exemplo, no
depoimento do corretor de café (Arylson Storck de Oliveira), textualmente se
declara: “a maioria dos sócios ou titulares das empresas constituídas para guiar
café para as exportadoras e Indústrias são ex-funcionários das próprias
exportadoras do Estado do Espírito Santo”. O corretor ratificou a existência de um
‘mercado de notas fiscais’: “pela emissão da nota fiscal para guiar o café para as
exportadoras as interpostas empresas recebem um determinado valor por saca
de café, que o ‘mercado de nota fiscal’ chegou a tal ponto que há uma disputa
para ver quem vende a sua nota fiscal por um menor preço por saca de café”.
84. Noutro depoimento, agora de outro corretor (Luciano Arpini Gobbi), o
declarante afirma que houve uma fase em que o produtor rural guiava
diretamente o café para as exportadoras e indústrias e recebia diretamente o
pagamento, mas depois estas empresas (exportadoras e indústrias) passaram a
exigir que o café fosse descarregado nelas com nota fiscal de pessoa jurídica.
Fl. 37764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
24
85. No depoimento do corretor João Carlos de Abreu Zampier, identificam-se os
intermediários como empresas laranjas, cuja finalidade é vender nota fiscal:
Que o declarante afirmou que o mercado de café se “prostituiu” porque alguns
corretores começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que entraram no
mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas
de café; (grifo nosso)
86. Há, nos autos, outros depoimentos de corretores e produtores rurais todos
convergindo para os pontos acima destacados.
87. Como se verifica, as empresas fornecedoras do reclamante, tais como Do Grão
e Colúmbia e outras arroladas nestes autos, não operam no mercado de compra-
venda de café, mas atuam em outro ‘mercado’, a saber, ‘mercado de compra-
venda de nota fiscal’. Esta conclusão sobejamente demonstrada por farto suporte
documental presente nos autos, é constantemente ratificada nos depoimentos
dos próprios envolvidos na fraude. Empresas como Nova Brasília, Colúmbia, Do
Grão e V. Munaldi e outras funcionam como ‘laranjas’, termo, aliás, empregado
no meio, como se registra no depoimento dos corretores. Por exemplo, em seu
depoimento, o corretor Devanir Fernandes dos Santos “afirmou que as empresas
exportadoras e Indústrias, compradoras de café, para as quais o declarante atua
como corretor de café, tem pleno conhecimento de que as empresas que constam
nas notas fiscais como vendedoras de café são laranjas” (grifo nosso).
88. Quanto ao preço da nota fiscal vendida, ao que parece há uma variação no
mercado, mas os depoimentos apontam sempre para um valor fixo por saca. Por
exemplo: declara o sócio de fato da Colúmbia, Antônio Gava, que “recebendo a
nota fiscal do produtor, liberava para este o valor da venda e emitindo em seguida
uma nota fiscal de venda da Fiscalizada para a Compradora, retendo em favor da
fiscalizada apenas sua parte do negócio, ou seja, de R$ 0,15 a R$ 0,30 por saca.
Este valor poderia chegar a R$ 0,50 por saca, caso a fiscalizada fosse também
contratada para acompanhar a contratação de caminhão para fazer o frete, etc”.
89. Nesse contexto, a envolver fornecedores do reclamante, ressumam
referências diretas de que ele negociara, por meio de corretores, café com as
pseudo-atacadistas.
90. Domingos Perim é produtor rural do “café conilon no município de Marilândia
(ES)”, negociando o café com “os corretores Paulo Pancieri Junior e Milton
Nolasco de Carvalho (Roxinho) da Corretora Fonte Rica, que possui escritório no
Ed. Silver Center – São Silvano/Colatina/ES, mesmo prédio onde funcionam outras
corretoras e estão localizadas COLÚMBIA, DO GRÃO, L & L, ACÁDIA e V.
MUNALDI”. Ele descreve o trânsito da mercadoria desde o produtor rural até a
indústria compradora, a documentação fiscal circulante, o papel exercido pelo
corretor como efetivo intermediário na cadeia de circulação do café, a relação de
empresas noteiras de que dispõe para guiar o café, o anódino papel por elas
exercido.
Fl. 37765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
25
91. Domingos Perim declara também que “o corretor recebe a comissão da
empresa compradora, geralmente 0,5% do valor da operação” e que esta
“desconta o valor de R$ 0,30 por saca, a título de despesa de descarga nos
armazéns gerais, e R$ 1,00 por saca pela troca de nota, ou seja, pela troca da nota
fiscal do produtor pela nota fiscal de venda no local pré-estabelecido em
Colatina/ES”.
92. O depoente observa que as notas fiscais de saída da Do Grão são geralmente
preenchidas com o mesmo valor da nota fiscal do produtor, fato também comum
nas notas fiscais das outras “empresas” criadas com a mesma finalidade da Do
Grão.
93. Uma venda realizada por Domingos Perim foi feita à torrefadora Santa
Clara(hoje, Três Corações Alimentos) do município de Eusébio (CE), por meio de
Waldir Lauret de São Gabriel da Palha (ES). Nesta operação “foi usada a nota fiscal
emitida por DO GRÃO. O primeiro ponto a ser destacado é que nas operações
interestaduais há a incidência do ICMS à alíquota de 12%, conforme destacado na
nota fiscal de saída”. Considerando-se apenas o ICMS, sem levar em conta o frete
e outras despesas, na saca de café vendida para a Santa Clara por R$ 156,81 está
incluído no preço o ICMS de R$ 18,82. Conseqüentemente, adicionando-se o valor
do ICMS ao valor pago a Domingos Perim, apura-se o valor de R$ 155,82 (137,00 +
18,82). Logo, dos R$ 156,81 pago pela Santa Clara restam a mínima diferença de
R$ 0,99. Dessa forma, conclui a Fiscalização no sentido de que não há que falar de
venda de café da Do Grão para a Santa Clara.
94. Os depoimentos de Waldir Lauret e de sua filha Wânia Lauret, citados por
Domingos Perim, foram esclarecedores acerca dos pagamentos recebidos da
Santa Clara nas vendas de café, já que operadores das contas-correntes das
empresas Do Grão e Acádia. Nesses termos, declaram que “os recursos
depositados nas referidas contas eram provenientes em sua maioria das
empresas SANTA CLARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, NOSSA
SENHORA DA GUIA EXP CAFÉ LTDA e TRÊS MARIAS EXPORTADORA E
IMPORTADORA”. Perscrutando as circunstâncias do fato, identificam o
representante da Santa Clara em São Gabriel da Palha, senhor Francisco de Jesus
Carvalho (vulgo Chico), com o qual negociavam a venda do café para o
reclamante. Asseveram, por fim, que “ o café adquirido pelas citadas empresas
dos produtores rurais era guiado com notas fiscais dos produtores rurais e tinham
como destinatários as empresas Do Grão ou Acádia”;
95. Esse é o mesmo Francisco citado por Luizmar José Pretti Júnior, sócio da RP
Comissária de Café, ante a identidade de prenome, representação, papel e local
de atuação. Imprime, pois, convicção acerca do grau de enfronhamento do
reclamante nos fatos a seguinte afirmação feita pelo depoente: “Que o
FRANCISCO, de São Gabriel da Palha, da empresa Santa Clara, compra café
diretamente de produtores rurais/maquinistas, mas que é guiado em nome de
uma determinada pessoa jurídica” (grifo nosso).
Fl. 37766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
26
96. A esse respeito, o manifestante suscita que os depoimentos são genéricos,
nada obstante reconheça que a função de Francisco na Santa Clara é a de
“comprador de café”, recebendo ordem da unidade de compras de Manhuaçu.
Apesar de confirmar a premissa, não aceita a conclusão a que chegou a
fiscalização, tergiversando ao dizer que “pouco importa de quem o café
comercializado pela fornecedora/atacadista ou se esta paga o produtor rural”.
Acrescenta também, em argumentação evasiva e em desconexão do contexto
fáctico-probatório, que “o café era entregue à Manifestante pela DO GRÃO, razão
pela qual não pode afirmar se o produto se encontrava no estoque da atacadista
ou se ela buscava o produto diretamente do produtor pessoa física”.
97. Ora, é irrelevante a questão fáctica levantada, quando já demonstrado que as
empresas como Do Grão e Colúmbia e outras arroladas nestes autos, existiam
apenas no papel, pois que sem estrutura operacional e patrimonial.
98. Acerca da movimentação e transporte do café, Waldir e Vânia Lauret, afirmam
que o “café adquirido pelas citadas empresas (SANTA CLARA e outras) dos
produtores rurais era guiado com notas fiscais dos produtores rurais e tinham
como destinatários as empresas DO GRÃO ou ACÁDIA; (...) apesar das operações
de compra de café serem efetuadas pela SANTA CLARA, contando com a
intermediação do mesmo, o café era guiado para a ACÁDIA ou DO GRÃO”.
99. A esse respeito, alega o impugnante que sendo o frete, na maioria das vezes,
responsabilidade dos fornecedores atacadistas/exportadores, não pode ter
controle sobre os procedimentos por eles adotados. Por outro lado, quanto aos
transportes que estão sob sua responsabilidade, seus documentos fiscais
demonstrariam que a saída do café em grão se deu dos armazéns gerais dos
fornecedores atacadistas, diretamente para suas unidades, conforme se
demonstra, exemplificativamente, por intermédio dos documentos anexos, quais
sejam, os conhecimentos de transportes de mais de 30 operações realizadas
justamente pelas empresas tidas por inidôneas.
100. Aqui também o registro documental da operação de compra e do transporte
da mercadoria constitui indício fragmentário quando se está diante de um quadro
mais de fundo, que é a simulação subjetiva. Afinal de contas, é exatamente a
documentação adequada e expedita aquela apta a ocultar o negócio jurídico
dissimulado.
101. Por sua vez, o maquinista Ronaldo Modenesi Cuzzuol, que faz a ligação entre
o produtor rural e o comprador do café, atuando através de uma pessoa jurídica
da qual é titular (CUZZUOL & PIMENTEL LTDA ME) vendeu café à Colúmbia, por
meio da qual foi guiado para a Santa Clara, conforme planilha elaborada pela
Colúmbia e declaração do maquinista.
102. Mais uma vez, o defendente reconhece que comprou e recebeu café da
Colúmbia, mas não concorda com a conclusão da fiscalização de que tenha
participado do acordo simulatório. 103. Essa conclusão, de fato, é apanhada de
Fl. 37767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
27
um somatório de indícios convergentes, contundentes e com baixo grau de
dispersão, que compõem um cenário de mercado em que os atores certamente
conheciam, à luz da experiência comum, as práticas adotadas como forma de
minimizar ou afastar a incidência.
103. Essa conclusão, de fato, é apanhada de um somatório de indícios
convergentes, contundentes e com baixo grau de dispersão, que compõem um
cenário de mercado em que os atores certamente conheciam, à luz da experiência
comum, as práticas adotadas como forma de minimizar ou afastar a incidência
tributária das contribuições não-cumulativas ou de lograr obter indebitamente o
crédito de ressarcimento.
104. A fiscalização deixa claro esse aspecto ao expor nuança inescapável de quem
trabalha no ramo de café. Algumas empresas foram então indagadas se, em
algum momento, e, em caso afirmativo, quais compradores de café passaram a
exigir dos próprios maquinistas a constituição de empresas em seus nomes:
Resposta da COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L e DO GRÃO:
6 – Quando iniciou a fiscalização em 2007, logo depois que nossa empresa e
outras foram obrigadas a fornecer vários documentos para a Receita, todas as
Torradoras de fora do Estado, como também as internas, passaram a exigir que
Maquinistas que antigamente faziam uso da nossa empresa para guiar o café,
constituíssem empresas suas para guiar o café. Assim, surgiram empresas como
Valani Café, Fracarolli Café, Império Café, Lauretti Café, Trevisanni Café, Zanotti,
etc.., que na verdade são a personificação jurídica dos antigos maquinistas.
Parte Final da Resposta da COLÚMBIA:
Dentre estas empresas Torradoras, pode-se dizer que as principais foram Santa
Clara, Nestlé, Sara Lee, Cia. Cacique, Meridiano, Maratá, Melita dentre outras.
Parte Final da Resposta da ACÁDIA e da DO GRÃO:
Dentre estas empresas Torradoras, pode-se dizer que as principais foram Santa
Clara, Nestlé, Sara Lee, Cia. Cacique, Real Café, Meridiano, dentre outras.
Parte Final da Resposta da L & L:
Dentre estas empresas Torradoras, pode-se dizer que as principais foram Santa
Clara, Nestlé, Sara Lee, Cia. Cacique, Real Café, Meridiano, Indústrias Alimentícias
MARATÁ, CAFÉ DAMASCO, CIA IGUAÇU, CAFÉ TRÊS CORAÇÕES, NOSSA SENHORA
DA GUIA, SOLÚVEL BRASÍLIA. (grifo nosso)105. O senhor Geraldo Herino
Moschem, interposta pessoa figurando como titular da G. H .MOSCHEM, declarou
que a empresa foi “aberta com o propósito de guiar café adquirido de produtor e
maquinista para as indústrias e exportadoras” e que ela tinha como “maiores
compradores de café as empresas Santa Clara, Nestlé, Maratá, Forzza, Nicchio
Café e Nicchio Sobrinho” (grifo nosso).
106. Cada indústria tinha o seu modo de fazer consignar na nota fiscal do
vendedor atacadista os termos que lhe selariam o direito ao creditamento integral
Fl. 37768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
28
sobre o valor do insumo adquirido. Para tanto, era preciso comunicar que a venda
da atacadista se sujeitou à incidência da contribuição. No caso do reclamante, o
texto era este: “CAFÉ TRABALHADO CONFORME ARTIGO 8, PARÁGRAFO 6 LEI N.
10.925/04”.
107. Por outro lado, o contribuinte retira qualquer valor probatório desse
elemento indiciário, porquanto, sendo ele o beneficiário do crédito da
contribuição, nada mais óbvio que ele mesmo definir a informação a constar dos
documentos fiscais, a fim de precatar-se contra “problemas fiscais futuros”. De
fato, isoladamente é apenas indício de relativa dispersão, mas no contexto
delineado adquire certa contundência em relação à imputação de simulação,
enquanto providência utilizada para dar o verniz de regularidade à aquisição do
café. Ademais, foi identificado um padrão de texto exigido por cada comprador,
ao contrário do afirmado pelo manifestante.
108. Por sua vez, a documentação fiscal relativa à aquisição, pagamento e
transporte do café, juntada pelo impugnante em meio digital, confere apenas a
aparência de veracidade às operações entre atacadista e indústria. Com efeito,
trata-se, como visto acima, de elemento de alta dispersão na comprovação do
pacto de simulação, na medida em que pode ser associado a fatos diversos,
inclusive contraditórios entre si, segundo diferentes leis de inferência, não
igualmente aceitas.
109. Por todos os elementos trazidos, provas diretas e indiciárias, cumpre
assentar a prática simulatória nos termos em que descrita pela fiscalização, não
restando dúvida que as indústrias e exportadoras utilizaram-se de pseudo-pessoas
jurídicas (“noteiras”) com o objetivo de obter vantagem indevida no
ressarcimento das contribuições.
110. Com vista a descaracterizar o dolo, o contribuinte reitera a sua boa fé nas
operações realizadas com as empresas atacadistas, ao evidenciar determinadas
questões. Em primeiro lugar, afirma que todas as empresas declaradas inaptas
pelo fisco o foram no ano de 2010, muito tempo após as aquisições realizadas
pelo manifestante, não lhe alcançando os efeitos das referidas declarações.
111. Num primeiro momento, cumpre observar o disposto no art. 9o, §1o do
Decreto-lei no 1.598 de 1977, consolidado no §1o, do art. 923, do RIR/1999: “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.” (grifo nosso). No
caso em análise, os registros contábeis da empresa interessada relativos às
aquisições de bens para revenda estão amparados por notas fiscais emitidas por
pessoas jurídicas domiciliadas no País. As notas fiscais de venda, juntamente com
o comprovante do pagamento dos valores a elas correspondentes comprovam,
em princípio, a aquisição das mercadorias pela empresa interessada, de seus
fornecedores, pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais.
Fl. 37769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
29
112. É verdade, por outro lado, que a empresa declarada inapta pode ter, em
conseqüência, seus documentos considerados inidôneos, não produzindo efeitos
tributários, inclusive para terceiros, como se depreende dos arts. 80, 81 e 82 da
Lei no 9.430, de 1996, regulamentados pela Instrução Normativa SRF no 200, de
13 de setembro de 2002.
113. Uma das hipóteses para se declarar inapta uma pessoa jurídica é a sua
inexistência de fato. Na espécie, vários fornecedores do contribuinte foram, por
esse motivo, considerados inaptos em 2010, como decorrência das operações
fiscais. A partir desse momento, não produz efeitos tributários em seu favor o
documento emitido pela pessoa jurídica, salvo se comprovado o pagamento do
preço da mercadoria e o seu real ingresso no estabelecimento industrial. Como as
operações com os fornecedores se deram em anos anteriores, elas seriam
consideradas eficazes com base nesse regramento.
114. Nada obstante a regular declaração de inaptidão, a documentação fiscal
deve ser considerada como tributariamente ineficaz, quando comprovado – direta
ou indiretamente - não ter havido a transação a que se refere, na medida em que
os documentos apresentados mascaram uma aquisição fictícia de mercadorias.
Como restou comprovado, parte dos créditos reivindicados nos pedidos de
ressarcimento foram gerados através de simulação de aquisições de pessoas
jurídicas, quando realmente o foram de produtores rurais pessoas físicas.
115. Um segundo elemento que poderia elidir o dolo seria o fato alegado de que o
contribuinte sempre comprou e continua comprando café em grão de pessoas
físicas e de pessoas jurídicas, seja antes da entrada em vigor da sistemática não
cumulativa de apuração da contribuição (2,94% é a média dos anos 2000, 2001 e
2003), seja após esse momento (0,46% em 2006).
116. Ora, o fato alegado não infirma o dolo, pois que a aquisição de pessoa física
se dá em percentual considerado progressivamente vestigial, inferior a 0,5%, ao
contrário da significativa representação das pseudo-atacadistas no quadro dos
fornecedores do reclamante, como por ele mesmo evidenciado mediante relação
das notas fiscais de compra juntada aos autos.
117. O terceiro dado que poderia caracterizar a boa-fé do contribuinte é o de que
nem todos os fornecedores foram reputados inaptos (segundo ele, 26 dos 388
fornecedores em 2007), a induzir que a prática das empresas atacadistas se dera
“à margem do conhecimento do manifestante”.
118. Conforme já exaustivamente explanado e documentado, concluiu a
fiscalização: a movimentação bancária das empresas fornecedoras fora milionária,
elas apresentaram no período declarações de inatividade ou zerada, seus sócios
não tinham patrimônio ou capacidade financeira para integralizar o capital social
delas, a sua movimentação financeira fora somente de passagem e com
procuração, os recolhimentos tributários efetuados foram pífios ou inexistentes,
alguns estabelecimentos sequer existem, conforme verificações “in loco” da
fiscalização.
Fl. 37770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
30
119. Diante de tais evidências, não é comum imaginar que uma empresa
exportadora,
com
contratos
internacionais,
responsabilidade
com
os
compradores, tanto na qualidade de sua mercadoria quanto ao cumprimento do
prazo, não soubesse que tais empresas emitentes das notas fiscais não fossem
devidamente constituídas.
120. Esta é a pergunta que se poderia fazer: a Santa Clara não conhecia os seus
fornecedores? Ou melhor, ela nada sabia sobre a origem do café ou a solidez dos
fornecedores? Ainda na mesma esteira, ela colocaria o seu negócio sólido, com
contratos internacionais em risco, sem investigar sobre suas compras, deixando a
situação frágil e totalmente despida de possíveis reparações civis, indenizações
por conta de quebra de contrato?
121. Pelos documentos, depoimentos, resultados das investigações infere-se que
o reclamante, como já assentado, tinha consciência da irregularidade praticada,
mas, mesmo assim prosseguiu nas transações, configurando o dolo.
122. Não descaracteriza a prática dissimulatória o fato de o TRF haver trancado,
pela via estreita e sumaríssima do Habeas Corpus, a ação penal proposta contra
vários representantes de empresas cafeeiras implicadas na fraude apontada pela
fiscalização. Primeiro, porque o trancamento da ação penal, realizado com
fundamento na Súmula Vinculante no 24 do STF, se deu exatamente para se
aguardarem a conclusão do processo administrativo fiscal e a constituição
definitiva do crédito tributário, enquanto justa causa da pretensão punitiva do
ministério público. Segundo o direito brasileiro consagra o princípio da
independência das instâncias administrativa e judicial, sendo que a
comunicabilidade entre elas ocorre apenas nas hipóteses de inexistência do fato e
de negativa de autoria – o que não é o caso.
123. Portanto, mantém-se a glosa do crédito decorrente da requalificação das
aquisições de fornecedores pseudo-atacadistas de café.
II.2 – Demais glosas
A decisão recorrida manteve as glosas em relação (i) ao frete na transferência
entre produtos acabados para estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii)
combustíveis utilizados em veículos destinados à comercialização das mercadorias
industrializadas;
(iii) manutenção desses mesmos veículos, pneus e recauchutagem.
Em relação ao frete na transferência de produto acabado entre filias da
Recorrente, a DRJ manteve a glosa por entender que o frete passível de
creditamento é aquele vinculado a operação de venda, nos casos dos incisos I e II
do artigo 3o, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Já em relação ao demais itens glosados, a fiscalização assim se pronunciou:
Fl. 37771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
31
140. A segunda glosa recaiu sobre despesa com combustíveis utilizados pelos
veículos do contribuinte que vendem ou entregam os produtos acabados, tendo
em vista não se caracterizarem insumo.
141. De outra parte, o contribuinte argumenta a essencialidade da despesa para a
obtenção da receita ou faturamento.
142. Em face das razões já enunciadas, a essencialidade do gasto para a empresa
não é requisito do conceito de insumo utilizado para fins de creditamento. A Lei
no 10.637, de 2002, bem como a Lei no 10.833, de 2003, autorizam a dedução de
gastos com combustíveis e lubrificantes, desde que “utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda” (art. 3o, II). Dessa forma, podem ser deduzidos, por exemplo,
os créditos sobre gastos com combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas
e equipamentos do processo produtivo;
jamais, por outro lado, o combustível utilizado no transporte do produto,
igualmente deslocado espaço-temporalmente do processo produtivo.
143. Dessa forma, é procedente a glosa dos créditos em questão.
144. A terceira e última glosa focou a despesa com a manutenção dos mesmos
veículos e com a aquisição e recauchutagem de pneus neles empregados.
145. Em contraposição, o contribuinte esgrime argumento repisando o mesmo
fundamento.
146. Pelas mesmas razões, verifica-se que o serviço de manutenção teve por
objeto veículos, cuja utilidade certamente não integra o processo produtivo na
condição de insumo utilizado na fabricação de bens destinados à venda.
Em relação do frete de produto acabado, entendo que as normas de regência
permitem o creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago
quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do
art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15,
II da Lei n° 10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem
como de fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos
inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da
pessoa jurídica.
Referida despesa, qual seja, transferência do produto acabado para o centro de
distribuição se equipara a operação de venda, posto que sua remessa ao centro
de distribuição é para comercialização do produto produzido.
Assim, reverte-se a glosa em relação ao frete de produtos acabados.
Fl. 37772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
32
Já em relação já citado gasto com manutenção de veículos e combustíveis, que foi
trazido com ênfase pelo recurso voluntário, entendo que assiste razão a
recorrente. Isto porque, o gasto com a manutenção e o gasto com combustíveis
dos veículos utilizados na realização da atividade da empresa estão incluídos no
conceito de insumos para creditamento de PIS e da COFINS.
Com efeito, nos termos do REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
repetitivos, assim como a interpretação dada a este pela Administração
Tributária, veiculada no Parecer COSIT 05/2018, assente que:
a) o “ critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;
a.2)“ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Assim, entendo que os gastos com combustíveis e lubrificantes para seus veículos
próprios utilizados para transporte na operação de venda do produto produzido
são relevantes e essenciais ao seu processo produtivo.
DESPESAS COM FRETE (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS COMBUSTÍVEIS, NO
CASO DE FROTA PRÓPRIA), NA OPERAÇÃO DE VENDA, SUPORTADAS PELO
VENDEDOR. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Seja a empresa industrial ou comerciante, há direito ao creditamento, na venda a
clientes finais (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003), do frete, quando suportado pelo
vendedor. Utilizando-se este de frota própria, estão aí abrangidas as despesas
com manutenção dos veículos e do combustível utilizado. (acórdão 9303-005.902)
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas i) ao frete na transferência entre produtos acabados para
estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) combustíveis utilizados em veículos
destinados à comercialização das mercadorias industrializadas; (iii) manutenção
desses mesmos veículos, pneus e recauchutagem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Voto Vencedor
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
Fl. 37773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
33

Com a devida vênia ao voto do Ilustre Relator, prevaleceu no Colegiado o
entendimento pela impossibilidade de aproveitamento do crédito de PIS e COFINS
não-cumulativos decorrentes das seguintes despesas: i) ao frete na transferência
entre produtos acabados para estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii)
combustíveis utilizados em veículos destinados à comercialização das mercadorias
industrializadas; (iii) manutenção desses mesmos veículos, pneus e recauchutagem.
Na hipótese vertente, pretende a recorrente creditar-se dos valores do PIS e da
Cofins incidentes sobre o frete pago quando da transferência de seus produtos
acabados para seus centros de distribuição, sob o fundamento de que está
inserido no conceito de insumo, previsto nos arts. 3°, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, que cuidam, respectivamente, da não cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Com efeito, ficou assentado na decisão de piso consonância com a orientação
firmada pelo STJ (REsp n o 1.246.317/MG), de que "as despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde
que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor".
No que tange aos dispêndios com fretes, diga-se que a legislação previu a
possibilidade de apuração de créditos tão somente quando relativos a operações
de venda, conforme inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível ao PIS
nos termos do art. 15 da mesma lei:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (grifou-se)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o
serviço de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço
em produção, inc.II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX.
Fl. 37774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
34
Portanto antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos
indagar se o serviço de frete é insumo, ou se está inserido na operação de venda.
De fato, já há muito a Administração Tributária na Solução de Divergência Cosit no
2, de 2011, fixou o entendimento de que os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, porquanto relativos a momento posterior ao processo
produtivo em si, não podem ser considerados como insumos do processo
produtivo. Esse entendimento foi recentemente reiterado no novo contexto
jurídico do conceito de insumos pelo citado Parecer Normativo Cosit no 5, de
2018. Citem-se as ementas/excertos:
Solução de Divergência no 2, de 2011:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Apuração não cumulativa. Créditos de despesas com fretes.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Cofins.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 10.833, de 2003, arts. 3o, II e IX, e art. 15.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: Contribuição para o
PIS/Pasep - Apuração não cumulativa. Créditos de despesas com fretes. Por
não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 10.637, de 2002, art. 3o, II e Lei No 10.833, de
2003, e art.15.
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018 5.
5.GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
Fl. 37775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
35
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente 6, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras

Com relação ao que seria frete em operação de venda, enquadrando-se no inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, destaco os fundamentos da Ilustre
Conselheira Larissa Girard no Acórdão no 3002-001.217:
Há uma linha que defende que este dispêndio seria frete em operação de venda,
enquadrando-se no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nessa tese, a
expressão “operação de venda”, que consta do texto legal, seria entendida como
um evento complexo, que abrange serviços intermediários para a efetivação da
venda, propriamente dita, dentre esses serviços, o frete que se discute.
Me parece que tal abordagem vem contaminada desses anos recentes de
discussão sobre o conceito de insumo, que culminou com uma definição pelo
Tribunal Superior de contornos imprecisos, com uma dose considerável de
subjetividade. O aspecto fundamental a se ressaltar é que este conceito de
insumo, de aspectos sutis, não pode desvirtuar os demais incisos, em especial
aqueles em que a redação não contém lacuna, obscuridade ou qualquer
dubiedade, como é o caso do inciso IX – armazenagem e frete na operação de
venda.
Despesa de armazenagem é o valor pago ao depositário para armazenar
mercadoria.
Frete em operação de venda é o valor pago a um transportador para levar a
mercadoria vendida, do vendedor para o local indicado pelo comprador.
Por certo que a transferência de mercadoria acabada entre filiais ou remetida
para centro de distribuição não se enquadra na definição acima. E esta definição
não pode ser alargada, subjetivada ou corrompida pelos aspectos da
essencialidade ou da relevância. Concluir que o frete do texto legal se compõe das
etapas intermediárias de uma operação de venda é transpor a discussão de
“insumo do insumo” para os demais incisos, o que é inaceitável.
Em se tratando de reconhecimento de crédito contra a Fazenda Nacional, que
tem por consequência a exclusão do crédito tributário, deve ser aplicada a
interpretação literal de que trata o art. 111 do CTN. É de se frisar, não falamos de
interpretação restritiva, mas literal.
Fl. 37776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
36
A literalidade das palavras contidas no inciso IX não nos permite acrescer
atividades preparatórias, paralelas ou similares ao que consta na Lei – frete em
operação de venda. Somos julgadores da esfera administrativa, não legisladores.
Aqui, indubitável que o serviço de frete não pode ser considerado insumo nos
termos do inc. II do art. 3o acima transcrito, pois aqui não temos mais processo
produtivo. O processo produtivo já se concluiu e o produto acabado não está mais
em processo de industrialização. Observe também que esta operação também
não se encaixa no inc. IX do art. 3o, pois não se trata de frete na operação de
venda, conquanto o produto ainda não tenha sido vendido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Neste sentido, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃOCUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que
vinculado ao desempenho da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111
do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 – AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro
Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)
ii) Embargos de Divergência em Resp no 1.710.700-RJ. Relator: Ministro
Benedito Gonçalves. Data da Publicação: 28/10/2019.
Fl. 37777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
37
O caso dos autos trata de despesa de frete em relação ao deslocamento
entre estabelecimentos de uma mesma empresa - ou seja, não há uma
operação de venda ou revenda.
Por sua vez, o acórdão apontado como paradigma tem por pressuposto
uma operação de venda, realizada entre duas empresas distintas. Do voto
condutor proferido no RESP 1.215.773 (fls. 211/216 daqueles autos)
transcrevo(com grifos) os seguintes trechos: (...)
Assim, o paradigma não trata da despesa de frete referente ao
deslocamento entre estabelecimento de uma mesma empresa, mas sim da
aquisição efetiva de veículos novos para posterior revenda.
Nesse sentido, o voto vencedor proferido no RESP 1.215.773 cuidou de
distinguir os dois contextos, nos seguintes termos (grifado):
Para afastar qualquer dúvida, devo ressaltar, por outro lado, que o acórdão
proferido nos autos do RESP 1.147.902/RS, da Segunda Turma, Ministro
Herman Benjamin, DJe de 6.4.2010, não tem pertinência com o caso em
debate, não dizendo respeito a transporte de bens para revenda. O referido
precedente envolve simples "transferência interna das mercadorias entre
estabelecimentos de uma única sociedade empresarial". Eis a ementa do
julgado:
(...)
Como se vê, o próprio voto condutor do acórdão apontado como
paradigma cuidou de apartar os contextos fáticos. Inclusive, o precedente
RESP 1.147.902/RS (Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe de
6.4.2010)permanece sendo colacionado nos julgados mais recentes sobre o
tema, como é o caso do AgInt no AREsp 1237892/SP (Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe
16/09/2019), abaixo transcrito. Por outro lado, como se depreende de
precedente da Primeira Turma, de dezembro de 2015, há sintonia de
entendimentos entre ambos os órgãos colegiados fracionários da Primeira
Seção do STJ (grifado):
(...)
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111
do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
Fl. 37778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
38
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1386141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015)
O precedente acima continua sendo referido nos julgados mais recentes
sobre o tema: (...)
III. Na forma da jurisprudência dominante e atual do STJ, "as despesas de
frete (nas operações de transporte de produtos acabados, entre
estabelecimentos da mesma empresa) não configuram operação de venda,
razão pela qual não geram direito ao creditamento do PIS e da Cofins no
regime da não cumulatividade" (STJ, REsp 1.710.700/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). (...)
IV. A controvérsia decidida pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, é
distinta da questão objeto dos presentes autos, consoante admitido pela
própria agravante, por petição protocolada perante o Tribunal de origem, e
reconhecido também por esta Corte, nos EDcl no AgRg no REsp
1.448.644/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
18/04/2017).
V. Não se aplica ao caso, por ausência de similitude fática, a orientação
firmada pela Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp
1.215.773/RS (Rel. p/ acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
18/09/2012), pois, além de esse precedente não ter abordado a questão
objeto dos presentes autos, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003
permite o creditamento das despesas de "armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor", diferentemente do caso concreto, em que não
se verifica operação de venda.
(AgInt no AREsp 1237892/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)
Igualmente neste sentido, as seguintes decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
Fl. 37779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
39
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos. (Acórdão no 3401-
007.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo no 10665.723006/2011-50, Rel. Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares, Sessão de 28 de julho de 2020).
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos das contribuições não-cumulativas, bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito de insumos os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Não há, no caso das transferências internas, mudança de titularidade dos
produtos transportados, não havendo que se falar em operação de venda e,
consequentemente, em “frete na operação de venda”.
(Acórdão no 3302-010.922 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Processo no 11020.001536/2009-77, Rel. Conselheiro
Vinicius Guimarães, Sessão de 25 de maio de 2021).
Assim, nos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte,
uma vez que os serviços de transporte foram realizadas após o término do ciclo
de produção ou fabricação do bem transportado, os mesmos não se enquadram
como serviço de transporte utilizado como insumo de produção ou fabricação de
bens destinados à venda; Por outro lado, não existe previsão legal para créditos
da não cumulatividade sobre fretes, salvo nas operações de venda, as quais não
restam caracterizadas pela simples movimentação dos produtos acabados entre
estabelecimentos, com intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de
entrega dos bens aos futuros compradores.
Fl. 37780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.025 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720059/2008-18
40
Da mesma forma os dispêndios com combustível e manutenção dos veículos
utilizados para este fim, por abarcar as despesas despendidas no transporte
interno de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma empresa de produto
já acabado, não há como tratar este serviço como insumo do processo produtivo,
tendo em vista que este já se encontra encerrado, bem como tais despesas não
estão diretamente ligadas em operações de venda, não fazendo jus ao desconto
de créditos postulados.
Diante dos fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Dispositivo.
Diante do exposto voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Carlos de Barros Pereira - Relator

Fl. 37781
DF CARF MF
Original